Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS REU: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO D E C I S Ã O Em resposta à dúvida suscitada na certidão de ID 63478740, esclareço que o depósito juntado com a inicial deve ser revertido para o réu, em atenção ao disposto no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se, então, a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, informar os dados bancários para transferência do valor. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024 17:10:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador